Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-80.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Falha na prestação dos serviços. Demora no conserto do veículo. Danos morais configurados. Pretensão à redução do valor arbitrado. Possibilidade. Montante indenizatório que se mostrou elevado considerando as circunstâncias do caso.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Falha na prestação dos serviços. Demora no conserto do veículo. Danos morais configurados. Pretensão à redução do valor arbitrado. Possibilidade. Montante indenizatório que se mostrou elevado considerando as circunstâncias do caso. Redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada nessa parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002787-80.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante APIA
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, são apelados LEANDRO CERQUEIRA DOS
REIS e AMANDA SIRLENE LEBRE SALDANHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Declara voto convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002787-80.2018.8.26.0510
APELANTE: APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
APELADOS: LEANDRO CERQUEIRA DOS REIS E AMANDA SIRLENE LEBRE
SALDANHA
COMARCA: RIO CLARO
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
VOTO No 6343
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte.
Falha na prestação dos serviços. Demora no conserto do
veículo. Danos morais configurados. Pretensão à redução do
valor arbitrado. Possibilidade. Montante indenizatório que se
mostrou elevado considerando as circunstâncias do caso.
Redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada nessa parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Ápia Comércio de Veículos Ltda contra a r. sentença de fls. 107/110, cujo
relatório adoto, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Leandro Cerqueira dos Reis e Andrea Aparecida
Petena dos Reis em face da ora apelante, julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros
de mora legais a partir da citação. Diante da sucumbência, condenou a ré a
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração opostos pela ré (fls.
113/115), que restaram rejeitados (fls. 116).
Inconformada, apela a ré (fls. 119/125), alegando,
em síntese, que não houve demora excessiva no reparo do veículo.
Sustenta que juntou toda a documentação pertinente ao sinistro, não se
mostrando necessária a juntada de nenhum outro documento adicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que o veículo deu entrada no dia 30/10/2017 e a ordem de serviço foi
emitida 14 dias úteis depois do ingresso do veículo na oficina, o que se
mostrou razoável e próximo da média geral. Alega que só pode fazer os
serviços expressamente autorizados pela seguradora, de modo que havendo
reclamação do proprietário quanto à extensão dos reparos, torna-se
necessária a solicitação de outras vistorias, além daquelas padronizadas.
Afirma que a advertência dada pela seguradora foi porque insistiu no
pedido dos autores para realização de conserto adicional, o que evidencia o
cuidado com o cliente. Sustenta que os depoimentos colhidos em audiência
demonstram que não possui nenhuma ingerência quanto aos prazos e
procedimentos para conserto de veículo sinistrado, seguindo os trâmites
burocráticos estabelecidos pela seguradora, responsável pelo custeio do
reparo, de forma que não pode ser responsabilizada nesse ponto. Alega que
as testemunhas também informaram sobre situações em que a peça
danificada não consta em estoque, sendo necessária a busca em outras
concessionárias ou encaminhar a peça para a linha de produção, o que
demanda mais tempo do que aquele reputado suficiente pelo d. magistrado
a quo. Aduz que era de conhecimento dos autores que o prazo para
realização do reparo era de até 17 dias úteis, a contar da chegada das peças,
e considerando que a última peça foi recebida em 20/12/2017 e o veículo
entregue aos autores em 29/12/2017, não há que se falar em demora
excessiva. Informa que até 14/12/2017 a seguradora ainda não havia
autorizado todos os reparos, o que ocorreu somente na última vistoria
realizada em 18/12/2017. Alega que o conjunto probatório constante dos
autos demonstra que não houve atraso, pois o veículo foi entregue antes de
escoados os 17 dias úteis da chegada das peças na oficina. Sustenta que
ausente o dano moral. Declara que ainda que se considere a demora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega do veículo, o mero inadimplemento contratual não caracteriza o
dano moral. Aduz que o depoimento da testemunha arrolada pelos autores
não contribuiu para o esclarecimento dos fatos. Subsidiariamente, requer
que eventual dano moral indenizável fique adstrito ao autor Leandro, em
montante proporcional, tendo em vista que não se observa o envolvimento
da autora Andrea em relação aos fatos narrados, além de redução do valor
arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 126).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 131/136).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Leandro Cerqueira dos Reis e Andrea
Aparecida Petena dos Reis em face de Apia Veículos.
Alegaram os autores que no dia 17/10/2017
sofreram abalroamento em seu veículo VW Fox City, prata, ano 2010,
placas ENC 6496, mas como o causador do acidente possuía seguro, o
veículo foi levado até o estabelecimento da ré para realização do conserto.
Sustentaram que o veículo foi deixado para conserto no dia 30/10/2017,
com prazo de 20 dias para devolução. Aduziram que constou no orçamento
que em 17 dias o veículo estaria pronto, mas esse prazo não foi cumprido.
Alegaram que no dia 19/12/2017 o autor Leandro solicitou informações à
ré por escrito, que requereu um prazo de 3 (três) dias, pois o serviço de
funilaria estava atrasado. Passados os três dias o veículo não foi entregue, e
ao questionarem sobre a demora na entrega, os atendentes da ré passaram a
discutir com o autor Leandro por telefone. Sustentaram que o autor
Leandro foi surpreendido em seu local de trabalho com uma advertência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua supervisora, que afirmou que havia recebido uma ligação da ré,
alegando que o autor iria armado até o estabelecimento dela ameaçar os
funcionários. Afirmaram que tal ligação prejudicou o autor no trabalho,
que deixou de ser sondado para ocupar o cargo de supervisor. Aduziram
que depois de todo o transtorno, o conserto do veículo não foi realizado a
contento e não houve a troca da câmera de ré que havia sido quebrada.
Entraram em contato com a ré que se prontificou a corrigir os erros,
alegando que o funileiro havia sido desligado e que os atendentes que
causaram toda a discussão também não se encontravam mais na
concessionária. Alegaram que o veículo ainda sofre com problemas
decorrentes da má prestação dos serviços e que a câmera de ré não foi
trocada. Por tais razões propuseram a presente demanda, objetivando a
indenização por danos materiais no valor de R$ 70,00, valor cobrado por
uma peça, bem como indenização por danos morais.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
27/36), alegando, em síntese, que a previsão estimada para realização dos
reparos era de 17 dias úteis após a chegada das peças, e que a contagem do
prazo só poderia ser iniciada após a autorização dos reparos pela
companhia de seguros. Sustentou que a seguradora autorizou a realização
dos serviços em 22/11/2017, momento em que realizou a abertura da
ordem de serviço e requisitou as peças necessárias, vindo a entregar o
veículo 22 dias úteis após a autorização da seguradora. Aduziu que não
houve atraso, pois o veículo foi entregue antes de completar os 17 dias
úteis da chegada das peças na oficina. Alegou que em 29/12/2017 a autora
Andrea assinou o termo de quitação do sinistro, declarando o recebimento
do veículo a contento. Sustentou que o valor cobrado de R$ 70,00 diz
respeito ao “limitador”, que não guarda relação com os serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em decorrência do sinistro, tampouco com a câmera de ré. Negou que seus
funcionários tenham se utilizado de tons grosseiros ou desabonadores em
relação aos autores e que jamais realizou qualquer ligação ao trabalho do
autor. Discorreu sobre a ausência de danos materiais e morais.
Os autores se manifestaram em réplica (fls.
67/72).
Instadas as partes a especificarem provas (fls. 73),
ambas requereram a produção de prova testemunhal (fls. 76 e fls. 77/78).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento,
com oitiva de uma testemunha dos autores e duas testemunhas da ré (fls.
93/97).
Alegações finais foram apresentadas pelas partes
(fls. 98/103 e fls. 104/106).
Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
sentença
hostilizada, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, ficando afastado o pedido
quanto ao dano material.
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte, apenas
para redução do montante arbitrado a título de dano moral.
Segundo se depreende dos autos, o autor Leandro
deixou o veículo para conserto no estabelecimento da ré em 30/10/2017
(fls. 14/15) e em 29/12/2017 a autora Andrea recebeu o veículo
devidamente reparado (fls. 56).
Alega a ré que não houve demora excessiva no
reparo do veículo, já que o prazo é contado em dias úteis e somente após a
aprovação da seguradora e recebimento das peças na oficina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No orçamento apresentado pelos autores constou
que a previsão estimada para reparos era de 17 dias úteis após a chegada
das peças (fls. 14/15).
Portanto, considerando que o veículo deu entrada
no dia 30/10/2017 e só foi entregue no dia 29/12/2017 (fls. 56), competia à
ré demonstrar a data da aprovação da seguradora, bem como a data da
chegada das peças, a fim de justificar a entrega do veículo depois de dois
meses da data da entrada, o que se mostrou demasiado.
A ré apresentou o orçamento aberto em
30/10/2017 (fls. 49/52), a ordem de serviço com abertura em 22/11/2017 e
encerramento em 29/12/2017 (fls. 53), novo orçamento com abertura em
15/12/2017 (fls. 54/55) e o termo de quitação firmado pela autora em
29/12/2017 (fls. 56), bem como telas do seu sistema informatizado que
demonstram a requisição de peças (fls. 58/63).
Referidos documentos não se mostram suficientes
para justificar a demora na entrega do veículo, já que não demonstram a
data de aprovação da seguradora, nem eventual problema na aquisição de
peças.
A prova testemunhal produzida pela ré também
não foi suficiente para justificar a demora no conserto do veículo (fls.
95/96).
As testemunhas da ré explicaram sobre o
procedimento de autorização da seguradora, bem como sobre o
procedimento de pedido de peças, mas de uma forma geral, e não para o
caso específico dos autos, de modo que nada esclareceram sobre o caso em
questão.
Quanto à advertência dada pela seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica-se que a ré solicitou vistoria complementar porque o cliente
reclamou de avaria no pneu que não guardava relação com o sinistro,
sendo a ré advertida para não solicitar mais complementos, pois os valores
para reparos já haviam sido finalizados (fls. 55).
Referida advertência não demonstra negligência
por parte da ré, mas também não altera o deslinde do feito.
Isso porque, incumbia à ré comprovar a adequada
prestação de serviços, mas desse ônus não se desincumbiu.
Sendo assim, considerando que a ré demorou dois
meses para reparar o veículo, sem demonstrar qualquer justo motivo para
tanto, é de se reconhecer que houve falha na prestação dos serviços.
E, uma vez reconhecida a falha na prestação dos
serviços, há que se ponderar a repercussão dos fatos na esfera psicológica
dos autores para verificar a ocorrência de dano moral.
No caso, a falha na prestação dos serviços
culminou na demora excessiva para conserto do veículo, sem qualquer
justificativa por parte da ré, o que demonstra descaso com os
consumidores, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e
autoriza a concessão de reparação por danos morais, não havendo que se
falar em mero descumprimento contratual.
Vale anotar que sendo a autora Andrea a
proprietária do veículo, inegável que ela também sofreu com a demora no
conserto, de modo que não merece prosperar o pedido subsidiário da ré no
sentido de que eventual dano moral indenizável fique adstrito ao autor
Leandro.
Portanto, reconhecido o direito à indenização por
danos morais, reexamina-se o valor arbitrado na r. sentença a esse título, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante de R$ 10.000,00, reputado excessivo pela ré.
Nesse campo, a indenização pecuniária objetiva
punir o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento
jurídico, ou se revele insignificante.
Como não há rigidez no arbitramento do valor
indenizatório a título de dano moral, mormente por inexistir, no direito
positivo pátrio, norma regulamentadora acerca da matéria, o juiz deve
orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, nos
moldes do julgado proferido pelo C. STJ, a saber:
"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (cfr.
REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel.
Min.
SÁLVIO
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio de
Salvo Venosa (Direito Civil, vol. IV, 3a ed., Atlas, 2003), transcrita no
Acórdão de Relatoria do Em. Des. Felipe Ferreira (Apelação no
003843-13.2012.8.26.0224), in verbis:
"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o dano
moral, a partir de então a ótica desloca-se para os limites
e formas de indenização, problemática que passou a
preocupar a doutrina e a jurisprudência." (pág.203).
"Há um duplo sentido na indenização por dano moral:
ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho
educativo que essas indenizações apresentam para a
sociedade. Quem, por exemplo, foi condenado por vultosa
quantia porque indevidamente remeteu título a protesto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou porque ofendeu a honra ou imagem de outrem, pensará
muito em fazê-lo novamente." (pág. 207).
No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os
tribunais utilizaram-se no passado, por analogia, do
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62)
e da Lei de Imprensa (no 2.250/69), únicos diplomas que
apontaram parâmetros para a satisfação de danos morais,
no passado. No Código Brasileiro de Telecomunicações,
os valores oscilavam de 5 a 100 salários mínimos,
enquanto na Lei de Imprensa, de 5 a 200 salários
mínimos. Não se trata, no entanto, de aplicação inflexível,
mas de mera base de raciocínio do juiz, que não está
adstrito a qualquer regra nesse campo." (pág. 207/209).
“A falta de legislação específica nessa problemática tem
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes”. (pág.
209).
Portanto, sopesando-se o grau de culpa da ré em
cotejo com os efeitos produzidos pela falha na prestação dos serviços, a
condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade aplicáveis à espécie, tem-se que o montante arbitrado se
mostrou elevado.
Embora os autores tenham alegado que o autor
Leandro recebeu advertência de sua supervisora por culpa da ré, tal fato
não restou devidamente comprovado nos autos, ônus que competia aos
autores.
Alega a ré que o depoimento da testemunha dos
autores não contribuiu para o esclarecimento dos fatos narrados.
A testemunha dos autores, Sra. Geovana de
Oliveira Ramos (fls. 94), trabalha no hospital em que o autor presta serviço
de vigilante e declarou que foi o autor quem lhe contou sobre a ameaça
com arma de fogo. Embora a testemunha tenha declarado que soube do
ocorrido por causa da agitação no hospital, quando o supervisor da
empresa em que o autor presta serviço foi procurar por ele, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificar que a testemunha teve ciência do ocorrido por informações do
próprio autor e de outro colega de trabalho, tanto que declarou que foi
outro segurança, que se chama Reginaldo, quem contou que a supervisora
do autor recebeu uma ligação da Ápia informando que ele foi ameaçar o
funcionário com a arma.
Portanto, considerando que a testemunha não
presenciou diretamente qualquer ato ligado à ameaça em si, tanto que ela
declarou que perguntou para o autor o que tinha acontecido, tem-se que seu
depoimento se mostra insuficiente para comprovar de forma inequívoca
que os fatos ocorreram como narrado pelos autores.
Dessa forma, comporta acolhimento a pretensão
da ré de redução do montante arbitrado, tendo em vista que não houve
demonstração de maiores consequências em razão da falha na prestação
dos serviços.
Sendo assim, o valor da indenização por danos
morais fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que
atende as diretrizes do artigo 944 do Código Civil e prestigia os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa na
esfera extrapatrimonial dos autores, sem proporcionar o enriquecimento
sem causa.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais, para o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir
do presente Acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
ficando, no mais, mantida a r. sentença, inclusive quanto ao ônus de
sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Apia Comércio de Veículos Ltda.
Apelados: Leandro Cergueira dos Reis e Andrea Aparecida Petena dos Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25848
Incontroversa a ocorrência de danos ao veículo “VW/Fox”,
placas ENC-6496, de propriedade dos Autores, em razão de colisão com veículo de
terceiro (em 17 de outubro de 2017 fls.02), e que o veículo dos Autores foi levado à
oficina da Requerida (conveniada à seguradora do veículo de terceiro envolvido no
acidente) para a realização dos reparos necessários, em 30 de outubro de 2017, com a
conclusão do serviço em 29 de dezembro de 2017 (fls.56).
Os Autores alegam, na petição inicial, que “o veículo ficou na
concessionária para a realização do conserto com prazo de 20 dias para devolução”, que
após o decurso do prazo “começou a Requerida a postergar a entrega com várias
desculpas”, que “não existia nenhuma peça ou conserto que justificasse o não
cumprimento do prazo”, que entraram em contato com a Requerida por diversas vezes,
que em contato telefônico o preposto da Requerida “falou ao Requerente para retirar
aquela porcaria de lá e que o veículo estava nas mãos dele e só entregaria quando
desejasse”, e que “foi surpreendido no trabalho quando sua supervisora foi até ele e
atribuiu uma advertência falando que a Ápia havia ligado falando que o Autor iria lá
armado ameaçando seus funcionários”.
Acrescentam que o Autor Leandro “foi buscar o veículo e
quando foi receber percebeu que vários consertos ainda não haviam sido realizados”,
que “descontente com o serviço prestado e que ainda sofrendo com os problemas do
carro, procurou a Ápia novamente”, que após vários dias “a Sra. Beatriz, que é dona da
concessionaria... ficou sabendo do ocorrido e se prontificou a corrigir os erros, alegou
ainda que o funileiro havia sido desligado da empresa, inclusive, os próprios atendentes
que causaram toda a discussão não se encontram mais na concessionária”, e que
caracterizado o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Requerida sustenta, na contestação de fls.27/36, que “o prazo
estimado para o reparo, além da contagem em dias úteis... somente pode ser iniciado
após a autorização dos reparos pela companhia seguradora”, que “uma vez autorizada a
realização dos serviços pela seguradora, em 22 de novembro de 2017, a concessionária
prontamente realizou a abertura da ordem de serviço relacionada aos reparos”, que o
veículo foi entregue vinte e dois dias úteis após a autorização da seguradora, que “em 14
de dezembro de 2018 ainda havia reparos não autorizados”, e que “somente a última
vistoria, datada de 18 de dezembro de 2018, cuidou de autorizar a totalidade dos reparos
remanescentes”.
Aduz, ainda, que “não é crível que os Requerentes somente
tenham percebido que os reparos não foram suficientemente realizados após quatro
meses de uso do automotor e vários quilômetros rodados”, que o orçamento inicial
aprovado pela seguradora não previa a “substituição da câmera da ré”, que “por mera
liberalidade, quando procurada, Beatriz Cyrino realizou a compra em seu próprio nome
para que pudesse ser viabilizada a substituição”, e que “a concessionária nega,
terminantemente, tenha algum funcionário utilizado tons grosseiros ou desabonadores...
jamais tendo realizado qualquer tipo de ligação em seu trabalho buscando intimidá-lo”.
A testemunha Geovana relata que é colega de trabalho do Autor,
que não presenciou os fatos, que soube do ocorrido por relato do Autor e de terceiros,
que “o pessoal da segurança do Hospital também referiu-se à ameaça do Autor e que ele
poderia ser mandado embora” e que “ligaram para a supervisora do Autor” (fls.90 e
mídia digital).
A testemunha Danila, funcionária da Requerida, relata que
“acompanhou o processo apenas pelos papéis”, que “houve dois complementos: 1o
orçamento é da funilaria, depois é feito orçamento da mecânica”, que “a dinâmica das
vistorias é determinada pela seguradora”, que “cumprem o que a seguradora liberar”, e
que o tempo para a realização dos reparos no veículo é de 17 a 20 dias úteis contados
desde a chegada das peças (fls.91 e mídia digital).
Por fim, a testemunha Eliana, gerente da assistência técnica,
relata que “não houve problemas, o atendimento foi normal” e que “a seguradora tem 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horas para fazer a vistoria”, que “demoram de 7 a 10 dias para liberação da 1a parte,
funilaria e pintura”, que “quando termina a funilaria inicia a fase mecânica”, que é
realizada nova vistoria para a parte mecânica, e que “quando tem peça, demora 6 dias,
quando não tem, a fábrica informa o prazo de entrega” (fls.92 e mídia digital).
Incumbia aos Autores a comprovação de que houve a ofensa à
imagem do Autor Leandro por culpa dos prepostos da Requerida (em razão de suposto
contato realizado entre os funcionários da Requerida e a supervisora do Autor), o que
não ocorreu, notando-se que a testemunha Geovana alega que não presenciou os fatos e
que relatou as informações que recebeu do Autor e de terceiros o que é insuficiente.
Por outro lado, a Requerida não comprovou que o atraso na
entrega do veículo decorreu da suposta demora da seguradora em aprovar os reparos
necessários não apresentado documento que indique a data em que autorizada a
prestação do serviço, salientando-se que o primeiro orçamento foi elaborado pela
seguradora em 31 de outubro de 2017 (fls.49/52), e evidente que a alegação de que a
demora para a realização dos reparos decorreu da falta de peças (solicitadas à
montadora) não afasta a responsabilidade da Requerida.
Ademais, inconteste que o veículo dos Autores permaneceu na
oficina da Requerida por quase dois meses, o que impossibilitou a utilização do bem e
exigiu esforços para sanar erro a que não deram causa, com lesão à personalidade, daí o
dever de indenizar.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao enriquecimento
sem causa.
Logo, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00, com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação (23 de abril de 2018 fls.26), o que impõe o parcial provimento
do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 23 de abril de 2018.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
114A73F6
13
16
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FA380
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002787-80.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.